Tribunal: TJDFT
Processo: 0734712-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução. O agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada e requereu a que seja determina nova apreciação do pedido de redirecionamento, mediante a análise do processo administrativo apresentado na origem. Sem preparo, em razão da isenção legal. Sem contrarrazões. Intimado para se manifestar acerca de eventual intempestividade do agravo de instrumento, o recorrente alegou que o recurso é tempestivo (ID 69675384). É o relatório. Decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o agravo de instrumento é intempestivo, razão pela qual não ultrapassa o crivo da admissibilidade recursal. No processo de origem, o pedido de redirecionamento da execução formulado pelo exequente e ora agravante foi analisado no dia 09.08.2023 (origem – ID 166385566). O exequente tomou conhecimento inequívoco da referida decisão no dia 05.09.2023, visto que naquela data apresentou um pedido de reconsideração da decisão (origem – ID 171094125). Uma vez que o pedido de reconsideração apresentado não possui previsão legal, é notório que não suspende ou interrompe o prazo do recurso cabível. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1691217, 07351531820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023) “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023) Assim, é seguro afirmar que a contagem do prazo recursal contra a determinação de suspensão do processo começou a transcorrer a partir do dia 05.09.2023, se esgotando por completo no dia meses antes da interposição do presente agravo de instrumento. Salienta-se que, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante no ID 69675384, a alegação de que não houve pedido de reconsideração não convence. Neste sentido, salienta-se que a petição apresentada na origem, após a decisão agravada, pede expressamente a “reconsideração da decisão que indeferiu o redirecionamento da execução” (ID 171094125). Não fosse o bastante, o próprio agravante afirma, nas razões do seu agravo de instrumento, que “foi formulado pedido de reconsideração pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal”. Claramente, portanto, o recurso interposto no dia em agosto de 2024, contra decisão proferida em agosto de 2023, e não reconsiderada, é manifestamente inadmissível por intempestividade. O agravante, ao computar o prazo de interposição, equivocadamente considerou a data da análise do pedido de reconsideração, e não da decisão efetivamente agravada. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411